Tribunal: TCU
Processo: 007.049/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3267/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.049/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Gomes (XXX.065.669-XX); Claudio Isaias da Silva Junior (XXX.695.802-XX); Douglas Verbicaro Soares (XXX.037.402-XX); Guilherme Zsigmond Machado (XXX.388.139-XX); Jose Tarcisio da Silva Oliveira Filho (XXX.219.966-XX); Luiz Eduardo Rodrigues Amaro (XXX.692.118-XX); Monica Quirina Neto (XXX.188.402-XX); Paulo Sergio da Silva (XXX.208.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.